Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-69.2023.8.11.0022
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-69.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTO PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 08.256.167/0001-20 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO OBJETO DE LEASING RESCINDIDO JUDICIALMENTE. POSSE AUTÔNOMA, PÚBLICA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE CINCO ANOS. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária de bem móvel ajuizada por Posto Pedra Preta Ltda., que reconheceu a aquisição da propriedade do veículo Fiat Stilo Sporting Flex, placa HTI5069, mediante usucapião, e determinou a baixa da restrição de arrendamento mercantil junto ao DETRAN e à SEFAZ/MT, com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel anteriormente objeto de contrato de leasing rescindido judicialmente, diante da alegação de posse precária e ausência de
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão judicial do contrato de leasing converte a posse anteriormente precária em posse autônoma e passível de usucapião.

A usucapião extraordinária de bem móvel prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas posse contínua, pacífica e com
animus domini
por mais de cinco anos.

A inércia do titular registral em reaver o bem após o encerramento da relação contratual permite a incidência da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BRADESCO LEASING S.A, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de Bem Móvel n. 1001446-69.2023.8.11.0022, ajuizado por POSTO PEDRA PRETA LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer a aquisição do veículo Fiat Stilo Sporting Flex, placa HTI5069, Renavam 00979606632, Chassi 9BD19250R93081072 pelo autor Posto Pedra Preta LTDA através do usucapião, extinguindo o feito com à resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, determino que se oficie-se o DETRAN e à SEFAZ/MT para que baixe a restrição de arrendamento mercantil do referido veículo, transferindo-o para o autor, assim como todos os débitos do veículo, haja vista que é o proprietário de fato do bem.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 322924871, aduz que o apelado, em síntese, que a posse exercida pela autora é precária, por decorrer de contrato de leasing não integralmente quitado, e portanto sem
animus domini
, bem como que não houve comprovação da quitação integral do contrato, tampouco do pagamento dos encargos obrigatórios, como o licenciamento do veículo.

Aduz que o fato de a instituição financeira não ter tomado medidas para reaver o bem não altera a natureza da posse, que permanece derivada e dependente da relação contratual originária, ao passo que o simples decurso do tempo não tem o condão de converter a posse ilegítima em posse
ad usucapionem
, especialmente quando ausente justo título e boa-fé.

Sustenta, por fim, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer, de forma excepcional, a aquisição da propriedade por usucapião em hipótese de arrendamento mercantil ainda não quitado, o que violaria a natureza jurídica da relação contratual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de usucapião, com a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões de Id. 32292487, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, inconformado com a sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária de bem móvel ajuizada por Posto Pedra Preta Ltda., que reconheceu o domínio do bem móvel usucapiendo — veículo Fiat Stilo Sporting Flex, placa HTI5069 — declarando, por conseguinte, o direito à transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, bem como a baixa de eventuais restrições.

A insurgência recursal da apelante se funda, essencialmente, na tese de que a posse exercida pelo apelado seria precária, derivada de contrato de arrendamento mercantil celebrado em 2008 e não totalmente quitado, o que afastaria o elemento
animus domini
, reputado imprescindível à caracterização da usucapião. Afirma, ainda, a ausência de justo título, bem como inadimplemento contratual e irregularidade no licenciamento do bem, como óbices à procedência da demanda originária.

Pois bem.

É incontroverso que o apelado procedeu com a compra do Veículo Fiat Stilo Sporting Flex, Placa HTI5069, Renavam 00979606632, Chassi 9BD19250R93081072, junto a parte apelante.

Conforme restou comprovado nos autos, o contrato de leasing firmado entre as partes foi rescindido por sentença judicial transitada em julgado em 06/05/2015, no bojo do processo n.o 0000765-39.2011.8.11.0022, de iniciativa do próprio apelado, ocasião em que se reconheceu a cessação do vínculo contratual e determinou-se a restituição do valor residual garantido (VRG).

A partir de tal marco — o encerramento definitivo da relação contratual — deixou de existir fundamento jurídico para a posse direta exercida pelo arrendatário com respaldo no contrato, cessando, portanto, a precariedade originária da posse.

Neste contexto, impõe-se reconhecer que a partir de 06/05/2015, a posse passou a ser exercida sem qualquer vínculo jurídico, sendo o bem mantido sob a guarda do autor de maneira pública, contínua, ininterrupta, sem oposição da instituição financeira e com inequívoco
animus domini
.

A usucapião extraordinária de bem móvel encontra-se disciplinada no artigo 1.261 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”

A norma estabelece um modo originário de aquisição da propriedade, cuja configuração prescinde de justo título ou boa-fé, exigindo-se apenas a posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono por lapso temporal superior a cinco anos.

No presente caso, a prova dos autos demonstra, de forma robusta, que desde 2015 até a propositura da presente demanda, o apelado permaneceu na posse exclusiva do bem por mais de oito anos, sem qualquer tentativa de retomada pela instituição financeira ou oposição formal à posse exercida.

Ademais, o apelado arcou com despesas de manutenção, tributos e encargos obrigatórios, revelando a exteriorização do comportamento próprio de proprietário do bem, caracterizando plenamente o
animus domini
.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento no sentido da possibilidade de usucapião de bem móvel anteriormente objeto de arrendamento mercantil, desde que comprovada a extinção da relação contratual e o decurso do prazo legal sem oposição ou retomada da posse por parte do titular registral.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO POR TERCEIRO . DÍVIDA PRESCRITA ( CC/2002, ART. 206, § 5o, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ( CC/2002, ART . 1.261). RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art . 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos. 3. No caso, apesar do contrato de arrendamento que tornava possível o manejo da ação para a cobrança das prestações em atraso e ensejava, concomitantemente, a reintegração de posse, permaneceu inerte o credor arrendante. Após o transcurso do prazo de cinco anos, no qual se verificou a prescrição do direito do credor arrendante, a autora da ação de usucapião permaneceu com a posse do veículo, que adquirira do devedor arrendatário, por mais de cinco anos, fato que ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva . 4. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil: "Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé ." 5. A usucapião, nesses casos, independe de justo título ou de boa-fé. Logo, os vícios que inicialmente maculavam a posse, após o decurso de cinco anos, qualificados pela inação do titular do direito de propriedade, aqui a entidade arrendante e recorrente, desapareceram. A lei torna irrelevantes aqueles vícios inicialmente ocorrentes e passa a proteger a posse e legitimar a propositura da ação de usucapião do bem móvel . 6. Recurso especial não provido.
”
(STJ - REsp: 1528626 RS 2015/0101102-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

Portanto, a alegação de que a posse do apelado permanece precária não encontra respaldo jurídico, pois essa precariedade foi superada com a rescisão contratual transitada em julgado, sendo a posse subsequente exercida de forma autônoma, legítima e passível de aquisição originária da propriedade.

Não se pode olvidar que a abstenção prolongada do titular registral em exercer qualquer medida judicial ou administrativa para reaver o bem é conduta relevante para a conversão da posse anteriormente derivada em posse apta à usucapião. A presunção de abandono prevista no artigo 1.275, inciso III, do Código Civil, também serve de reforço interpretativo para a incidência da prescrição aquisitiva.

É certo que o instituto da usucapião não se submete à lógica da justiça da posse, mas sim da consolidação da função social da propriedade, premiando quem cumpre o dever de guarda, conservação e uso útil do bem em contraposição à inércia do proprietário formal.

Assim, vejo suficientemente demonstrado os requisitos para o direito à usucapião do Veículo Fiat Stilo Sporting Flex, Placa HTI5069, Renavam 00979606632, Chassi 9BD19250R93081072.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025